Tribunal: TJES
Processo: 5001307-03.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001307-03.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCIANO VIEIRA GONCALVES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BOLETO PAGO NO BANCO. ESTORNO DO VALOR PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 3698309).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que apesar do recorrido alegar que quitou um boleto emitido pelo banco HSBC, houve o estorno do valor pelo motivo 73, notadamente que o beneficiário não possui contrato de cobrança com a instituição financeira destinatária;
b)
que o recorrente iniciou o procedimento de identificação do pagador, todavia, como ele não era cliente do banco, não puderam identificar facilmente o pagador e só conseguiram devolver posteriormente o valor pago;
c)
que o banco não pode ser considerado fornecedor na cadeira de consumo que causou prejuízos ao recorrido;
d)
que aplica-se a súmula 656 do STJ;
e)
que o recorrido solucionou o problema administrativamente, portanto, incabíveis os danos morais.

O cerne da presente lide cinge-se a verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário oferecido pela recorrente a qual pode gerar indenização por danos morais.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos verifico a existência de falha na prestação do serviço da recorrida consistente, explico.

Como instituição financeira, a ré possui a responsabilidade de promover e intermediar relações monetárias, de forma efetiva, comunicando com celeridade as falhas advindas da atividade comercial.

Ao revés do alegado pelo recorrente, o banco integra-se à cadeia de consumo, de modo que é fornecedor nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, em que pese a ausência de vínculo contratual entre as partes, verifico que a negativação indevida se deu pela falha na prestação de serviços da ré, não por não ter efetivado o repasse dos valores de forma efetiva, mas sim por não ter comunicado o consumidor a tempo a fim de evitar danos maiores, como o da negativação indevida e o pagamento da dívida a maior.

Como bem pontuado pelo juiz que proferiu a sentença, a falha na prestação de serviço se deu pelo banco réu/recorrente não ter evitado o risco do negócio jurídico, notadamente por não ter comunicado o pagador a tempo para que a dívida não gerasse maiores danos, como ocorreu no caso em questão.

Nesse mesmo sentido,
mutatis mutandis
, colaciono abaixo o julgado do E. TJMG:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DO CDC - BOLETO BANCÁRIO QUITADO - AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES PELO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários, conforme pacificado na Súmula 297 do STJ, desde que haja relação de consumo.
A responsabilidade do fornecedor de produto ou serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, os quais respondem pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, em razão dos vícios nos serviços prestados. A ausência de repasse dos valores pagos pelo consumidor, aliada à inscrição indevida do nome nos cadastros restritivos de crédito, configura falha na prestação de serviços da instituição financeira intermediadora, fazendo-se necessária a indenização pelo efetivo prejuízo sofrido, o qual é presumido neste caso.
Na fixação do quantum devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro ou ser fixada em montante irrisório. (TJMG - Apelação Cível 1.0106.17.004594-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2019, publicação da súmula em 05/07/2019)

No que se refere ao valor da indenização, não verifico exorbitância no montante atribuído.

No que pertine à indenização por dano moral, deverá ela ser medida pela extensão do dano, conforme preceitua o art. 944 do Código Civil vigente, havendo de se considerar que o recorrente demorou mais de 2 (dois) anos para devolver ao recorrido o valor que lhe era devido, o que gerou a negativação indevida do débito.

Assim, diante da ausência de legislação infraconstitucional que normatize de maneira genérica os valores das indenizações por dano moral, atentando-se aos parâmetros lançados nas alíneas supra, mostra-se razoável o valor de R$ 5.000,00 já arbitrado em sentença, o qual levou em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para arbitramento,
vez que a parte Autora, na forma em que acima especificado, de forma abrupta e ilegal sofreu as consequências da ação da parte ré.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)